Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intime-se a autora DANIELA SOUSA COSTA DE FARIA para se manifestar sobre os documentos e informações juntadas pela apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15